Tribunal: TCU
Processo: 002.461/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.2 a 9.2.4 do Acórdão 31/2015-TCU-Plenário e as determinações contidas nos itens 9.4.1 a 9.4.3 do Acórdão 2185/2017-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, e, ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 67-68): 1. Processo TC- Processo 002.461/2014-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 035.713/2015-1 (CONSULTA) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Ana Beatriz Rodrigues Castro e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.